Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistema CNIB. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens do Executado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de localização e bloqueio de bens pelo sistema CNIB.
III. Razões de decidir.
3. O CPC, visando a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854.
4. A CNIB, criada pelo P. 39/2014 do CNJ, tem como finalidade integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, promovendo a comunicação em tempo real para os notários e registradores de imóveis, de modo a garantir maior eficácia para as decisões.
5. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores.
6. A pesquisa pretendida pode ser realizada por meio de sítio eletrônico mediante o recolhimento das custas e emolumentos cartorários.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A CNIB, criada pelo P. 39/2014 do CNJ, tem como finalidade integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, não sendo uma ferramenta destinada à localização e indisponibilidade de bens para satisfazer dívidas em execução”.
_________
Legislação relevante citada: CPC, art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07367721720218070000, Rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, 07.04.2022.